Tribunal: TJSP
Processo: 1006043-61.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Sentença de extinção do feito, ante o reconhecimento da prescrição – Descabimento – Em razão do princípio da isonomia, o prazo prescricional das ações em que Fazenda Pública é autora deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32 – Precedentes do E. STJ e desta C. Corte – Sentença anulada – Recurso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Sentença de extinção do feito, ante o reconhecimento da prescrição – Descabimento – Em razão do princípio da isonomia, o prazo prescricional das ações em que Fazenda Pública é autora deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32 – Precedentes do E. STJ e desta C. Corte – Sentença anulada – Recurso provido.